Tribunal: TJMT
Processo: 1014728-82.2019.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014728-82.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE PEREIRA CIRINO - CPF: 025.350.931-97 (RECORRENTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1014728-82.2019.8.11.0001 - Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE PEREIRA CIRINO.

RECORRIDO:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA
:

VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO DESPACHANTE/CARTORÁRIO – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES STJ -– IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO
IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É legal a cobrança de eventual serviço específico prestado ao consumidor, como eventuais serviços de despachante ou a cobrança de taxas de serviços cartorários, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor. Precedentes do STJ.

Deve ser mantida a sentença que determinou a restituição do valor pago a título de cobrança de assessoria técnico-imobiliária pelos apenas por vedação a reformatio in pejus.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de
tirado contra a r. sentença que declarou indevido os valores
sub judice
, bem como, condenou a parte recorrente na restituição da importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), em decorrência da cobrança indevida do serviços de assessoria técnico-imobiliária (SATI), julgando improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da existência de provas do alegado dano moral e do valor indenizatório e da necessidade de restituição em dobro.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da existência de provas do alegado dano moral e do valor indenizatório e da necessidade de restituição em dobro.

Com relação a tal pleito recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, eis que, no caso em testilha, verifico que
não existem provas suficientes das alegações da parte recorrida acerca da ilegalidade da cobrança questionada, uma vez que restou comprovada a contratação dos serviços de despachante/cartorários, por meio de “Termo de Opção - Serviços de Registro de Contrato”, pela importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), do qual foi cobrado da parte recorrida sob a rubrica “Serv. Assessoria no Registro Pref/Cart ”, não havendo que se falar em cobrança de assessoria técnico-imobiliária, fato que enfraquece a pretensão inicial, e a meu sentir, afastaria a responsabilidade civil da parte recorrida no caso retratado nos autos, motivo pelo qual, deve ser mantida a condenação apenas por vedação a
reformatio in pejus.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020